Tribunal: TJSP
Processo: 2259656-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-17
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de negócio jurídico. Irresignação autoral contra decisão que indeferiu medida acautelatória de sequestro do valor (R$ 40.000,00) depositado na conta dos réus como parte de pagamento na cessão de direitos sobre imóvel. Não acolhimento. Ausência de indícios mínimos de que os requeridos estejam a dilapidar patrimônio, na iminência da insolvência ou de que não

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação anulatória de negócio jurídico. Irresignação autoral contra decisão que indeferiu medida acautelatória de sequestro do valor (R$ 40.000,00) depositado na conta dos réus como parte de pagamento na cessão de direitos sobre imóvel. Não acolhimento. Ausência de indícios mínimos de que os requeridos estejam a dilapidar patrimônio, na iminência da insolvência ou de que não possuam bens que eventualmente possam satisfazer futura condenação. Decisão mantida. Recurso não provido.